Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DIVISÃO DO ENCARGO ALIMENTÍCIO ENTRE OS GENITORES. PROPORCIONALIDADE.
I. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho menor em função da capacidade contributiva dos genitores.
II. A superioridade da capacidade contributiva do genitor deve se refletir no arbitramento da pensão alimentícia, nos termos do artigo 1.703 do Código Civil.
III. Apelação parcialmente provida.